Tribunal: TJMT
Processo: 1022677-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022677-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Fiança]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANILDO SANTANA DE FRANCA - CPF: 905.586.002-63 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ARTIGO

39, DA LEI 9.605/98
– CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Vanildo Santana de França
, apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista da Comarca de Comodoro/MT, que concedeu liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 700,00 [setecentos reais], pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 39 da Lei n. 9.605/98, consistente em
“cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente”.

A impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, motivo pelo qual requer a isenção, em conformidade com o art. 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida pelo desembargador plantonista Pedro Sakamoto. (Id. 233315658)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

233533197).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 237136675, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

Consta do boletim de ocorrência, que
em continuidade aos fatos narrados no boletim de ocorrência n. 2024.243829, uma equipe da delegacia de comodoro retornou ao local onde estava ocorrendo um crime ambiental, envolvendo o corte irregular de madeira de uma espécie proibida (itaúba).

Ao chegarem no local, foi visualizado duas pessoas serrando e lampinando palanques de Itaúba, e quando avistaram a equipe da polícia os suspeitos correram para a mata, onde foram perseguidos, e somente o paciente foi capturado, sendo preso em flagrante.

A autoridade policial arbitrou a fiança no valor de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a qual não foi paga pelo acusado.

Em audiência de custódia a magistrada plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas, entre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), entretanto, o acusado não adimpliu o valor arbitrado em razão da sua hipossuficiência.

Pois bem.
Verifica-se que, no caso, os elementos trazidos aos autos, demonstram que o pretenso beneficiário, não alfabetizado, não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança, porquanto, disse ser oriundo do Estado de Rondônia, e que estava no local acampado com outros trabalhadores, prestando serviço à terceiro, de forma precária, na extração ilegal de madeiras, sem vínculo empregatício ou salário fixo. Além disso, ele é representado pela Defensoria Pública, cujo patrocínio se destina, tão somente, às pessoas de parcos recursos financeiros.

É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3o, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS PJe No 1010570-55.2017.811.0000 - Comarca de Cotriguaçu/MT IMPETRANTE: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE PACIENTE: LUIZ QUEIROZ DE LIMA HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USURPAÇÃO COM ESBULHO,
CRIME CONTRA FLORA
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – AFASTAMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.
Se o juízo de origem reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, em decorrência da incapacidade financeira do paciente, por si só, não justifica a preservação da custódia, de modo que deve ser sanado o constrangimento ilegal por meio do writ, isentando-o do pagamento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJ-MT - HC: 10105705520178110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2017)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)” (Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9a edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que,
verbis:

“[...]
Nesse quadro, aplicada a premissa do c. STJ e do e. TJMT ao caso em concreto, apresenta-se pertinente a dispensa da fiança arbitrada, sob pena de constrangimento ilegal, notadamente a violação do princípio da dignidade da pessoa humana. [...]”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Vanildo Santana De Franca
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024